Tribunal: TJMT
Processo: 0022628-74.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0022628-74.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (EMBARGANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (EMBARGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), GELSON RUFATTO - CPF: 020.419.199-81 (EMBARGADO), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), ODELTO DENICOLO - CPF: 274.127.760-53 (EMBARGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ELCIO RUFATTO - CPF: 007.443.909-07 (EMBARGADO), JOCEANE RUFATTO (EMBARGADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0022628-74.2014.8.11.0045 na “AÇÃO CONDENATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com CLEONILSON PRADO e outros, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 43561980 o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 44334468 que tanto do juiz de piso, como do MM Relator, não observou a regra de ouro dos contratos, qual seja – boa-fé objetiva, no entanto, o MM Relator, reconheceu que, para fazer valer os fatos alegados pela Requerente/Recorrente, ora Embargante, dever-se-ia demostrar vícios de modo a nulidade, entendeu como prova crucial; que o acórdão dever-se-ia estender os efeitos da nulidade absoluta (art. 281, CPC), uma vez que, em razão dos princípios norteadores do instituto da nulidade absoluta, quais sejam - fungibilidade, instrumentalidade das formas e aproveitamento racional dos atos processuais, há de se considerar que o ato de compra e venda do imóvel, baseado em um termo de acordo, o qual foi declarado nulo, certo e que, nulo também será o suposto entendimento de propriedade absoluta do ex-cônjuge e compradores de boa-fé.

Contrarrazões sob ID. Num. 45796467, Num. 45796473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020